Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707746-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RONAN PEREIRA GONCALVES D E S P A C H O O Banco do Brasil S/A insurge-se contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que RONAN PEREIRA GONÇALVES e mais seis pessoas movem em seu desfavor. No entanto, em sua peça recursal, refere-se somente a uma das partes. Intime-se o agravante para que esclareça se há limitação da demanda em relação ao agravado indicado na peça recursal ou se é hipótese de erro material, o que enseja a emenda a peça recursal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 2 de abril de 2020 18:45:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator